Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-16.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ARTIGO 47 DO DECRETO LEI 3.688/1941. TIPICIDADE DA CONDUTA VERIFICADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público contra a decisão que rejeitou a denúncia, com fulcro no inciso III do artigo 395 do CPP, e sob o fundamento de ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, em razão da aplicação dos princípios da insignificância, da intervenção mínima e da ultima ratio.
2. Em suas razões recursais, defende que a tipicidade da conduta apurada nos autos encontra-se pacificada na jurisprudência do E. TJDFT, de modo que já foram afastadas as teses quanto à atipicidade e à aplicação dos princípios da adequação social e da intervenção mínima do Direito Penal, haja vista a relevância dos bens jurídicos tutelados, quais sejam, a atividade econômica regulamentada, a incolumidade pública, a mobilidade urbana e a segurança viária. Requer o conhecimento e provimento da apelação, a fim de que a decisão do Juízo a quo seja reformada, para o regular processamento do feito e o recebimento da denúncia, nos termos do art. 81 da Lei no 9.099/95.
3. Em contrarrazões, a defesa sustenta que a conduta descrita na denúncia se amolda a penalidade administrativa estabelecida no inciso VIII do artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro e eventual interferência do Direito Penal ao caso seria uma afronta direta não só ao princípio da intervenção mínima, como também ao princípio da especialidade no Direito Penal.
4. O Ministério Público atuante perante as Turmas Recusais se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.
5. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
6. Realiza o tipo penal do art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941, a conduta do acusado que transporta passageiros de forma remunerada, na forma de transporte de público coletivo, mediante cobrança de valor, sem a devida autorização do Poder Público.
7. Transcrevo o posicionamento das Turmas Recursais acerca do tema: “[...] 3. As Turmas dos Juizados Especiais possuem entendimento uníssono no sentido de ser típica a conduta de transporte irregular de passageiros, notadamente por se tratar de atividade regulamentada por lei, cujo desrespeito à legislação causa impactos significativos na organização de trabalho, na segurança viária e dos passageiros, na paz pública e na arrecadação tributária. (Acórdão 1416956, 07005312320218070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).”
8. Ressalto que embora o Código de Trânsito tipifique a conduta como infração administrativa, isso não afasta a tipicidade criminal da conduta diante da independência entre as esferas penal e administrativa.
9. O exercício regular da atividade econômica na forma da Lei Distrital 5.691/2016, que dispõe sobre a regulamentação da prestação do Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros Baseado em Tecnologia de Comunicação em Rede no Distrito Federal, exige a utilização de aplicativo de acesso e solicitação do serviço. Além disso, o exercício regular da atividade econômica na forma da Lei 13.640/2018, se aplica ao transporte remunerado individual de passageiros, e não ao transporte coletivo de pessoas que aguardam pelo transporte público.
10. Inaplicável o princípio da intervenção mínima à hipótese, principalmente porque a regulamentação do transporte coletivo de passageiros, além de proteger a organização do trabalho, acarreta maior proteção à incolumidade pública, mobilidade urbana, segurança viária e o transporte de passageiros, devendo-se coibir o transporte remunerado e reiterado de passageiros, prestado sem qualquer controle de tal atividade econômica.
11. Nesse sentido: “[...] 2. Em que pese eventual ineficiência do Estado na regulação e na execução do transporte público de passageiros, não pode ser considerada conduta tolerada pela sociedade a de transportar pessoas, sob a natureza de "transporte pirata", caracterizada pela clandestinidade e violação frontal das regras cogentes de Direito Público. [...] (Acórdão 1382779, 00003527920208070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
12. Verifico que a inicial acusatória expôs de forma clara a infração penal, com todas as suas circunstâncias (artigo 41 do CPP), e estão presentes indícios da autoria e materialidade da contravenção penal que autorizam a ação penal. Destaco, ainda, que o recorrido responde ao presente processo e a outros dois (n.o 0703442-27.2020.8.07.0012 e 0703214-52.2020.8.07.0012) como incurso nas penas do art. 47 da Lei de Contravenções Penais, por ter sido flagrado, também, nos dias 30/06/2020 e 24/07/2020, em São Sebastião/DF, realizando transporte irregular de passageiros, o que pode caracterizar a habitualidade da prática.
13. Impõe-se, portanto, a anulação da decisão que rejeitou a peça acusatória, e retorno dos autos à origem, sem embargo de eventual aplicação de medida alternativa ("despenalizadora") se o caso.
14.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão anulada, para que o processo cumpra o seu regular curso na origem.
15. Sem custas e sem honorários.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.